Tribunal: TJBA
Processo: 8010122-27.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010122-27.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PATRIMONIAL TECLA LTDA Advogado(s): BARBARA CORREIA DE SOUSA, NATHALIA DE MELO SA RORIZ, LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO PELO FISCO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM PRÉVIO CONTRADITÓRIO. TEMA 1.113 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA NOTIFICAÇÃO ANTERIOR À CONCLUSÃO DO LANÇAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte impetrante, concedendo a segurança para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ITIV sobre o valor venal arbitrado unilateralmente pela municipalidade, por ausência de comprovação de que a contribuinte fora efetivamente cientificada da instauração e das conclusões do processo administrativo antes da conclusão do lançamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o contraditório exigido pelo art. 148 do CTN e pelo Tema 1.113 do STJ, como condição para o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, deve ser assegurado antes da conclusão do lançamento; e (ii) se a mera possibilidade de impugnação administrativa no prazo de pagamento, prevista na legislação municipal, satisfaz essa exigência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos das teses firmadas no Tema 1.113 do STJ, embora a base de cálculo do ITBI/ITIV seja o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa, que somente pode ser afastada mediante regular instauração de processo administrativo próprio, sendo vedado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente. 4. O precedente repetitivo exige que o contraditório seja assegurado antes da conclusão do lançamento, de modo que o contribuinte possa apresentar elementos que justifiquem o valor declarado — laudos técnicos, pesquisas de mercado ou peculiaridades do imóvel —, sendo insuficiente a mera possibilidade de impugnação administrativa após a emissão da guia já constituída. 5. O lapso temporal entre a dação em pagamento (2016) e o fato gerador (2025), pode, em tese, justificar o afastamento do valor declarado, mas não elidem a exigência procedimental do prévio contraditório. 6. Os autos revelam que o documento referente ao processo administrativo nº 86778/2025 contém mero "termo com determinação de intimação", sem qualquer comprovante de efetivo cumprimento, sendo insuficiente para demonstrar que a contribuinte foi previamente notificada da instauração do procedimento e de suas conclusões antes do encerramento do lançamento. 7. O agravo interno não logra demonstrar qualquer equívoco na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e adequadamente afastados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Nos termos do Tema 1.113 do STJ, o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte exige regular processo administrativo com efetivo contraditório prévio à conclusão do lançamento, não se satisfazendo com a mera possibilidade de impugnação posterior à emissão da guia de recolhimento. 2. A ausência de comprovação de que o contribuinte foi efetivamente notificado da instauração e das conclusões do processo administrativo antes do encerramento do lançamento configura violação ao ao Tema 1.113 do STJ, ensejando a ilegalidade do ato administrativo e a concessão da segurança em mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 38, 142, 145, I, e 148. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema Repetitivo 1.113, rel. Min. Gurgel de Faria (Primeira Seção). Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação n. 8010122-27.2025.8.05.0039 em que figuram como agravante e agravado, respectivamente, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e PATRIMONIAL TECLA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA